Tribunal: TJMT
Processo: 1016801-94.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016801-94.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 946.158.021-53 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXORBITANTE. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA HISTÓRICA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão de faturas e indenização por danos morais, em razão de cobranças de energia elétrica que apresentaram consumo superior a 1.500% da média histórica da unidade consumidora, resultando no protesto do nome da usuária em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da cobrança de consumo de energia elétrica manifestamente destoante do histórico da unidade consumidora quando o laudo técnico atesta apenas a regularidade do medidor; e (
ii
) a configuração de dano moral decorrente de protesto de título baseado em fatura declarada irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do faturamento quando há salto de consumo desproporcional à média histórica e à carga instalada do imóvel, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O laudo do IPEM que atesta a regularidade técnica do medidor não justifica, por si só, o registro de consumo físico incompatível com o histórico da unidade, cabendo à fornecedora demonstrar a causa da elevação atípica, sob pena de reconhecimento de falha no processamento da leitura ou lançamento.

5. O protesto de título decorrente de fatura reconhecida como indevida caracteriza ato ilícito e gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
(presumido), por atingir atributos da personalidade e a reputação social do consumidor.

6. O valor indenizatório de R$ 2.000,00 revela-se módico diante da gravidade do protesto indevido contra consumidora idosa e hipossuficiente, devendo ser mantido em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A discrepância manifesta entre o consumo faturado e a média histórica da unidade consumidora, sem prova inequívoca da causa da elevação pela concessionária, autoriza o refaturamento do débito. 2. O protesto de fatura de energia elétrica reconhecida como irregular configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 590 e 592; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.10.2016; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; Turma Recursal do TJMT, Súmula 22.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016801-94.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: TEREZA DA CONCEICAO RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TEREZA DA CONCEICAO RODRIGUES ajuizou reclamação em face d
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Noticiou que: a) as faturas de energia elétrica referentes aos meses de junho e julho de 2024, nos valores de R$ 2.038,78 e R$ 2.046,58, registraram um consumo exorbitante (1813 kWh e 1816 kWh), em total desacordo com sua média histórica de aproximadamente 150 kWh; b) é pessoa idosa, de baixa renda, e não possui equipamentos que justifiquem tal consumo, sendo que nos meses subsequentes as faturas retornaram à normalidade; c) a tentativa de resolução administrativa junto à concessionária e ao PROCON não obteve êxito; d) a
parte
re
clamada
efetuou o protesto de seu nome em cartório devido ao não pagamento da fatura de julho de 2024. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia; b) a revisão das faturas de junho e julho de 2024 para que fossem recalculadas com base na média de consumo dos três meses posteriores; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor; b) o aumento atípico e substancial nas cobranças transferiu à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do faturamento; c) os documentos técnicos e o laudo de aferição do medidor foram produzidos de forma unilateral e não se mostraram suficientes para demonstrar a causa do consumo elevado ou a regularidade da cobrança; d) a cobrança indevida de serviço essencial, somada aos transtornos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a irregularidade das faturas de junho e julho de 2024 e
determinar
o refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores às faturas questionadas; b)
condenar
a
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cobrança foi regular, pois o faturamento se baseou na leitura real do consumo registrado no medidor; b) a regularidade do equipamento foi comprovada por laudo técnico pericial emitido pelo IPEM/MT, órgão oficial e isento, que atestou o perfeito funcionamento do medidor, não se tratando de prova unilateral; c) a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de entrega, sendo do consumidor a responsabilidade por variações decorrentes de fatores internos ou climáticos; d) a cobrança foi legítima e representou o exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial; b) subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a discrepância entre o consumo faturado e o histórico da unidade é a principal evidência da irregularidade; b) a aprovação do medidor pelo IPEM/MT, por si só, não afasta a falha, que pode ter ocorrido no processo de leitura ou faturamento; c) a cobrança indevida de valores exorbitantes, com ameaça de corte e protesto, configura dano moral; d) o valor da indenização de R$ 2.000,00 é adequado e proporcional.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas
referem-se
aos meses de junho de 2024, no valor de R$ 2.038,78 (ID/PJe2 360704856), e julho de 2024, no valor de R$ 2.046,58 (ID/PJe2 360704857).

Em primeiro lugar, é necessário registrar que a cobrança realizada é manifestamente excessiva. O histórico de consumo da recorrida demonstra uma média estável e consideravelmente inferior, próxima a 120 kWh (ID/PJe2
360704855
). No entanto, as faturas impugnadas registraram consumo superior a 1.800 kWh em cada mês.

Além disso, o laudo do IPEM apresentado pela recorrente (ID/PJe2 360704859) atesta apenas a regularidade técnica do hardware do aparelho medidor. Ocorre que o referido documento não justifica o consumo físico registrado, que é totalmente incompatível com a carga instalada no imóvel de uma consumidora de baixa renda
, que inclusive é assistida pela Defensoria Pública
.

Importa mencionar que o consumo contestado não foi registrado nos meses de elevadas temperaturas no Estado de Mato Grosso, o que poderia influenciar no consumo pela utilização de aparelho de ar-condicionado, por e
xemplo.

Ademais, nas relações de consumo, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). A parte reclamada detém melhores condições técnicas de elucidar a razão de um salto de consumo de mais de 1.500% em relação à média histórica.

Nesse contexto, incumbia à concessionária demonstrar de forma inequívoca a causa do consumo atípico, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Sendo a cobrança excessiva e inexistindo provas que evidenciem a regularidade do faturamento, conclui-se que houve falha no processamento da leitura ou lançamento sistêmico.

Portanto, a manutenção da sentença que declarou a irregularidade das faturas e determinou o refaturamento pela média dos 12 meses anteriores é medida que se impõe.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Em primeiro lugar, na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

No caso dos autos, a conduta ilícita da recorrente restou caracterizada não apenas pela cobrança indevida, mas principalmente pelo fato de ter efetuado o protesto do título em cartório (ID/PJe2 360704432).

Dessa forma, a restrição ao crédito imposta à recorrida, que é pessoa idosa e hipossuficiente, ultrapassa o patamar dos aborrecimentos cotidianos. A inclusão indevida do nome em cadastros restritivos gera angústia e insegurança, afetando diretamente a honra e a dignidade da consumidora.

Conforme a Súmula 22 das Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017). Não há nos autos comprovação de anotações legítimas preexistentes que pudessem afastar o dever de indenizar.

Portanto, resta configurado o dano moral e o dever de reparação.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. (...) (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o protesto indevido contra consumidora idosa, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 atende aos requisitos legais.

Na verdade, tal quantia mostra-se até mesmo modesta diante da gravidade da restrição de crédito imposta. No entanto, o valor arbitrado na sentença não merece ser retificado, pois a modificação do
quantum
indenizatório, com base no valor que normalmente vem sendo fixado pela Turma Recursal para casos de negativação, não atende à pretensão recursal da empresa e representaria violação ao princípio
non reformatio in pejus
.

Portanto, o valor fixado na sentença deve ser mantido integralmente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026